Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do julgamento do leading case do Recurso Especial 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Fixou-se, então, que a correção monetária das condenações contra a Fazenda seja feita pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E.

2. Na presente hipótese, contudo, os cálculos foram apresentados pela própria parte apelante e homologados judicialmente, tratando-se de matéria preclusa, a inviabilizar a retificação do requisitório.

3. Recurso conhecido e não provido.